Tribunal: TJDFT
Processo: 0757329-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 7o DO ART. 257 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895).
1- Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno interposto pelo autor contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.
2 – A interpretação da natureza jurídica da preclusão operada por força do § 7o do Art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro e consequente possibilidade de o poder judiciário rever a imputação de autoria de infração de trânsito fora do prazo legal estabelecido demanda a análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição da República Federativa do Brasil.
3 – Não há declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal em Acórdão de Turma Recursal que, interpretando o art. 257, § 7o do CTB, conclui que a preclusão temporal ali estabelecida limita-se ao âmbito administrativo. A revisão da autoria de infração administrativa pelo poder judiciário não significa que houve declaração de ilegalidade do procedimento apuratório administrativo, mas mera adequação da consequência jurídica sancionatória aos fatos, conforme a verdade real, e não meramente processual, de modo que o revolvimento da matéria objeto do recurso pressupõe a análise de fatos, óbice ao juízo positivo de admissibilidade ao recurso excepcional interposto, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do C. STF. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
5 – Sem custas e honorários advocatícios.